Tribunal: TJPA
Processo: 0002137-94.2008.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002137-94.2008.8.14.0070

APELANTE: JOSAFAR DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RÉU. UNÂNIME.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, a qual prescreve em doze anos, conforme estabelece o art. 109, inciso III, do CPB. Ocorre que o réu era menor de 21 anos na data do fato, implicando na redução de metade do prazo prescricional,
ex vi
do art. 115 do CPB.
In casu
, transcorreram-se mais de
seis anos
entre o recebimento da denúncia
(03/04/2009)
e a publicação da sentença condenatória
(21/01/2020)
. Logo, está claro que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição.
Recurso conhecido e extinta a punibilidade do recorrente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em conhecer do recurso e
julgar

extinta
a punibilidade

do réu, em conformidade com o voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

JOSAFAR DA SILVA SANTOS
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, mais quarenta dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no
art. 157, § 2º, inciso II, do CPB
, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Abaetetuba.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição do apelante, tendo em vista a inexistência de prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPPB. Subsidiariamente, pugnou pela revisão da pena-base.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento

do

recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o conhecimento e improvimento do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis
também pugnou pelo
não
provimento da apelação da defesa.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciar a questão da
prescrição
.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.
Trata-se de

matéria de ordem pública, passível de ser

conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,

causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, o recorrente foi condenado
à
pena de
cinco anos e quatro meses de reclusão
, a qual prescreve em doze anos, conforme estabelece o art. 109, inciso III, do CPB
[1]
.

Ocorre que o réu era
menor de 21 anos na data do fato
, implicando na redução de metade do prazo prescricional,
ex vi
do art. 115 do CPB
. In casu
, transcorreram-se mais de
seis anos
entre o recebimento da denúncia (03/04/2009) e a publicação da sentença condenatória (21/01/2020). Logo, está claro que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição.
Por esta razão, há que se extinguir a punibilidade do réu.

Deixo de examinar as demais alegações do apelo, em razão do reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
conheço do recurso
e
declaro extinta a punibilidade do recorrente,

em razão da prescrição
, nos

termos

da fundamentação.
É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito

Belém, 02/09/2024